Tribunal: TJMT
Processo: 0009627-95.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009627-95.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANESSA ZANOL ZANOTO - CPF: 053.821.271-31 (APELANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –MINORANTE DO ART. 33, § 4, DA LEI N. 11.343/2006 – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PELA INCAPACIDADE ECONÔMICA – INVIABILIDADE – PATAMAR ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL – PARCELAMENTO VIÁVEL EM SEDE DE EXECUÇÕES PENAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 4 ANOS – ÓBICE PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

A elevadíssima quantidade de drogas apreendida [296,88 gramas de maconha] e o
modus operandi
empregado na ação [sistema
delivery
], amparam a conclusão de que a apelante se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/2006.

Observado o sistema trifásico da dosimetria da pena, não há falar em ilegalidade da pena de multa dosada na sentença em 500 dias, a qual guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – 5 anos de reclusão.

Mantida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão, fica impossibilitada a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, por óbice previsto no inciso I do art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanessa Zanol Zanoto
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Penal que a condenou pela prática de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa – Id. 213871251, pp. 263-267.

Nas razões recursais, a apelante busca a aplicação da minorante estatuída no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por ser primária, não se dedicar a atividade criminosa ou integrar organização criminosa, bem como a redução da pena de multa, fixada em “
valor desproporcional aos seus atos”
, a qual diz não ter condições de pagar, “
por ser pobre nos termos da Lei
” e, por fim, afirma a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque preenchidos os requisitos do art. 44 do CP – Id. 213871251, pp. 281-286.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo – Id. 213871253.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 216229198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 25 de junho de 2018, por volta das 20h41, trafegando em via pública, mais precisamente na avenida Blumenau, bairro Centro, Sorriso, a denunciada VANESSA ZANOL ZANOTO, vendia, transportava, guardava e tinha em depósito, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 1 porção de substância análoga à maconha, 7 invólucros de substância análoga à maconha, 2 potes contendo maconha dichavada, e 1/2 comprimido de ecstasy.

[...] nas mesmas circunstâncias, a increpada possuía, guardava instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 2 balanças de precisão, 1 rolo de plástico filme, 2 facas grandes, contendo resquícios de material entorpecente.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a equipe da Polícia Civil recebeu diversas denúncias anônimas narrando que a denunciada VANESSA ZANOL praticava tráfico de drogas na modalidade delivery, utilizando-se de uma motocicleta Honda Biz 125, placa QBX-6785.

Diante disso, os policiais iniciaram monitoramento da increpada VANESSA, posto que, durante diligências no bairro Jardim dos Ipês, lograram localizar com o usuário Matheus Henrique Jaboinski Dias, portando 1 porção de substância análoga à maconha.

Ato continuo, indagado como teria adquirido o entorpecente, a testemunha Matheus alegou ter adquirido através da denunciada VANESSA ZANOL, comprovando através de mensagens em seu aparelho celular.

Subsequentemente, os milicianos diligenciaram pelas vias da cidade com o intuito de localizar a indigitada VANESSA, quando se depararam com a suspeita trafegando pela Av. Blumenau. Ao ser realizada a abordagem, foram localizadas 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha nas suas vestes, bem com 02 (duas) porções de maconha no bagageiro da motocicleta retromencionada e a quantia em dinheiro "trocado" de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ademais, em continuação, os milicianos deslocaram-se até a residência da increpada, onde localizaram cerca de 170g (cento e setenta) gramas de maconha "dichavada", % (meio) comprimido de ecstasy, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e 02 (duas) facas grandes — com resquícios de entorpecentes [...]”
– Id. 213871251, pp. 33-36.

Inicialmente, necessário rememorar que, nos termos do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Na hipótese, ao sentenciar, a Magistrada consignou que:

“[...] Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n. 11.343/2006, considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese ‘sub judice’. Deveras, de acordo com o feitio da norma de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.o da Lei n. 11.343/2006, parte do pressuposto de que o agente não se enquadre na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa; portanto, a conformação de qualquer das diretivas, consolida-se como obstáculo intransponível para a configuração do redutor de pena.

Explico.
Considerando a grande quantidade da droga apreendida em poder da acusada, 296,88 gramas (duzentos e noventa e seis gramas e oitenta e oito decigramas), bem como o fato da ré fazer do tráfico seu meio de vida, até a sua prisão em flagrante em 25/07/2018,
utilizando do comércio de entorpecentes para ascensão social, por se tratar de delito altamente lucrativo e que depende de pouco esforço, circunstâncias que somadas impedem o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de entorpecentes [STF, HC n.. 105.764/MG, 1.a Turma, Rel. Carmem Lúcia], a quantidade [...]”
– Id. 213871251, pp. 264-265.

O fundamento utilizado pelo juízo
a quo
de que a apelante se dedicava a atividades criminosas devido à quantidade de drogas apreendida – 296,88 gramas de maconha, aliado à menção, na própria sentença – Id. 213871251, p. 265, de que a acusada efetivamente estava se dedicando à comercialização de drogas por meio do sistema
delivery
, utilizando-se do aplicativo
Whatsapp
e de sua motocicleta, por certo, obstam a aplicação do benefício pleiteado.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, mas destacando "que os envolvidos se valiam de 'delivery' para realizar a entrega das drogas".

3. Apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso. Precedentes
” [AgRg no HC 695763 / SC, relator Ministro Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 21.2.2022].

Dando prosseguimento, ressalto que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12.4.2017].

No caso, constata-se que a pena de multa foi estabelecida no mínimo legal de 500 dias, proporcional ao tipo penal pelo qual a apelante foi condenada – art. 33, Lei n. 11.343/06.

Observado o sistema trifásico da dosimetria da pena, não há falar em ilegalidade da pena de multa dosada na sentença, a qual guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – 5 anos de reclusão.

A Lei de execução penal, em seu art. 196, no entanto, prevê a possibilidade de o condenado sem condições financeiras requerer ao juiz da execução a sua divisão em parcelas mensais iguais e sucessivas, para quem a apelante deve dirigir eventual pedido, no momento oportuno.

Por derradeiro, mantida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão, fica impossibilitada a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, por óbice previsto no inciso I do art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço do apelo e, consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024